Tribunal: TJSP
Processo: 2261989-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência dos defeitos de omissão, contradição e obscuridade, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência dos defeitos de omissão, contradição e obscuridade, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).
Recurso rejeitado.